Tribunal: TJPA
Processo: 0008490-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008490-92.2015.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUIS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA ACP.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei das Licitações – nº 8.666/93 – prevê, em seu art. 24, X, hipótese de dispensa de licitação em casos de locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

2. É desnecessária que haja a inviabilidade de competição no caso de contratação direta para a locação descrita pelo inciso X do art. 24 da Lei de Licitações.

3. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece de licitação, ante a
ratio
do art. 24 da Lei 8.666/93.

4. Havendo procedimento administrativo prévio, com juntada farta de documentos, no qual ficou demonstrado o cumprimento dos ditames legais para a contratação direta em comento, não se vislumbra dúvida apta a infirmar o entendimento sobre a legalidade da conduta do ora agravado na locação dos imóveis mencionados.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 2378799, que conheceu o recurso de Apelação Cível e lhe negou provimento.

O ora agravante discorre, em suma, que houve a inobservância das normas legais e regulamentares para dispensa de licitação na locação de imóvel, conforme preleciona o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93.

Afirma que, para que seja dispensada a licitação de locação de imóveis, devem ser observados os seguintes requisitos: atendimento das finalidades precípuas da administração e preço compatível com o valor do mercado.

Aduz que se houver mais de um imóvel que atenda às necessidades da administração, os pressupostos da competição estarão presentes, sendo exigida a realização de licitação.

Sustenta também que não houve qualquer comprovação de que os valores dos imóveis locados estavam compatíveis com o preço do mercado, haja vista que o agravado apresentou relatório apenas dos imóveis que foram locados, não comprovando a excepcionalidade deles em razão das características únicas em termos de instalação e localização, ou ainda a inviabilidade de competição, tampouco não trouxe aos autos mais orçamentos de outros executantes, que pudessem comprovar que os valores contratados eram os mais acessíveis para a administração pública.

Advoga a tese de que as dispensas de licitações ora realizadas pela parte agravada ocorreram de forma ilegal, não tendo sido comprovada a singularidade dos imóveis ora locados de modo a embasar as contratações diretas nos termos do art. 24, X, da Lei de Licitações.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, concedendo-se, ao final, provimento à apelação cível interposta.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de id. 2657690.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de
AGRAVO INTERNO
e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

O
Parquet
novamente insiste na tese de ilegalidade de locação dos imóveis pela Defensoria Pública por meio de contratação direta, alegando, no caso, não ter havido comprovação dos requisitos para a dispensa da licitação, aduzindo que tal fato implicaria em improbidade administrativa, prevista no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992.

Ocorre que, conforme ficou consignado no decisório ora vergastado,
para que fique comprovado o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei 8.429/1992, deve-se perquirir se o contexto fático-jurídico relativo à locação aponta, ao menos, indícios de culpa grave do gestor máximo da Defensoria Pública à época dos fatos.

É de se notar que
a Lei das Licitações – nº 8.666/93 – prevê, em seu art. 24, X, hipótese de dispensa de licitação em casos de locação de imóvel

destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração,

cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia
, senão vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

Em síntese, portanto, os critérios legais para a dispensa licitatória na espécie são os seguintes: a) que o imóvel locado seja destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração; b) que existam motivos justificadores (necessidade de instalação e localização) que condicionem a sua escolha; c) que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

O preenchimento de tais requisitos foi detectado na sentença e ratificados na decisão monocrática de minha lavra ora guerreada, senão vejamos:

Ao analisar os autos, o procedimento prévio de dispensa de licitação realizado pela Defensoria Pública indica o cumprimento dos imperativos legais suso esposados, conforme bem pontuado pela sentença ora vergastada, que merece transcrição diante da sua irretocabilidade,
in verbis:

A uma
, nada obstante o fato deste juízo não poder ingressar no mérito do ato administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise dos contornos legais do mesmo que, no caso concreto, diz respeito à escolha de imóvel para servir como sede da Defensoria Pública nos municípios aludidos, os requisitos previstos no inciso X do artigo 24 da Lei de Licitação, quais sejam:
“
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha”;
foram satisfeitos, pois o prédio no qual a Defensoria Pública se instalou, possui realmente peculiaridades ligadas à finalidade pública, quais sejam:
atendimento de grande volume de pessoas, maior acessibilidade aos idosos, às pessoas com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, bem como proximidade dos órgãos do Poder Judiciário, de forma a tornar mais eficiente a prestação jurisdicional
.

No que se refere ao imóvel situado
no município de Abaetetuba (Travessa Lauro Sodré nº 1771, entre Trav. Santos Dumont e 15 de agosto), e
ssa certeza de satisfação dos requisitos legais advém tanto das informações trazidas pela Defensoria Pública no Ofício nº 339/14-DP-G acostado às fls. 1187/1197 como também das fls. 499/545 dos autos, em que consta todo um procedimento administrativo voltado à escolha do imóvel apto a ser locado para servir como sede da Defensoria Pública.

Há, inclusive, Relatório de Vistoria às fls. 502/507, realizado pelo Engenheiro Antônio Augusto Soares de Oliveira CREA/DF – 11.285-D, que concluiu pelo preço do aluguel no valor de R$-4.416,10 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos), com variação para mais ou para menos em 30% (trinta por cento). Importante frisar que o valor do aluguel restou estabelecido em R$-4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme se depreende do contrato de locação.

Já no que se refere ao imóvel situado no município de Tucuruí (Rua 07 de setembro, bairro Centro, s/n) o procedimento administrativo que justifica a escolha do referido imóvel para servir como sede da Defensoria Pública consta às fls. 741/799, onde também estão colocadas as razões da opção feita pelo referido imóvel, face as suas características singulares.

Às fls. 769/776, foi juntado Relatório de Vistoria também elaborado pelo Engenheiro Antônio Augusto Soares de Oliveira CREA/DF – 11.285-D, que concluiu pelo preço do aluguel no valor de R$-7.368,12 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), com variação para mais ou para menos em 30% (trinta por cento). Cumpre ressaltar que o valor do aluguel restou estabelecido em R$-6.000,00 (seis mil reais), conforme se depreende do contrato de locação.

A duas, quanto à alegação do Ministério Público de que as contratações não observaram a comprovação da compatibilidade dos preços dos valores de aluguéis com os praticados no mercado e que não foram anexados pelo menos 03 (três) orçamentos, de executantes distintos do ramo do objeto da contratação, de modo a comprovar que os preços ora contratados se encontravam dentro dos parâmetros adotados no mercado, também não vejo qualquer ilegalidade.

O parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 que impõe como condição da dispensa de licitação fundada no artigo 24, inciso X, da mesma Lei, os requisitos de: “a) caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso; b) razão da escolha do fornecedor ou executante; c) justificativa do preço; d) documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados”; referenda a respectiva dispensa, haja vista constar nos autos, mais precisamente às fls.524/530 e 778/782, dois pareceres jurídicos de nº 167/2010-CJ/DP e 486/2012-CJ/DP, respectivamente, expondo as razões da escolha dos referidos imóveis, isto é, obedecendo o mandamento legal.

Nos referidos pareceres, há clara exposição de argumentos que enfrentam a questão da dispensa de licitação, justificando-a. Assim, não vejo qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa de licitação para a contratação, por aluguel, de imóveis capazes de servir como sede da Defensoria Pública nos Municípios de Abaetetuba e Tucuruí.

Referidos pareceres informam que a Secretaria Executiva de Obras Públicas – SEOP é quem deveria ter procedido à avaliação prévia dos imóveis. Contudo, em razão da mesma não ter disponibilidade orçamentária para tal serviço, foi que a Defensoria Pública, por meio do seu quadro próprio de engenheiros e arquitetos, realizou a perícia técnica nos imóveis. Após isto, foi aberto procedimento licitatório para a realização de obras nos imóveis, necessárias ao funcionamento do serviço público das Defensorias.

Assim, fácil é perceber que em momento algum a Defensoria teve interesse na alegada frustração ao procedimento licitatório de locação dos imóveis, tendo justificado todas as razões da dispensa da licitação.

Quanto ao fato de que não teria havido comprovação de que os imóveis, ora alugados, eram os únicos nos Municípios de Abaetetuba e Tucuruí, com especificações de instalação e localização, a satisfazer às necessidades precípuas da Defensoria Pública, contudo, como já dito anteriormente, os aspectos legais da escolha foram analisados e a contratação se deu de acordo com a lei.

A três, ainda que houvesse eventuais ilegalidades, o que não vislumbro pelos fundamentos ao norte expendidos, elas, por si só, não seriam capazes de justificar a presente aço de improbidade. (...)

Foi ressaltado, ainda, na decisão ora atacada, a desnecessidade de competição na hipótese de contratação direta para a locação de que fala o inciso X do art. 24 da Lei de Licitações.

Há nesse sentido, inclusive, jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA E DOAÇÃO DE IMÓVEIS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AGENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO COMPROVADOS. DANO EFETIVO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1.
A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece de licitação, ante a ratio do art. 24 da Lei 8666/93.

2. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento de contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ.

3. Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público Estadual em face de ex-Prefeito, objetivando a anulação de contrato de compra e venda de lotes, localizados no Distrito Industrial da municipalidade, para fins de doação à indústria que quisesse se instalar no Município, com vistas à implementação do programa de incentivo ao desenvolvimento industrial.

4. In casu, a conclusão da Corte de origem de que a dispensa de licitação para a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação à indústria que quisesse se instalar no Município, com vistas à implementação do programa de incentivo ao desenvolvimento industrial, não ensejou prejuízo ao erário, além do fato de que "(..)a finalidade da doação foi plenamente atendida como se vê dos documentos de f. 333/349, através dos quais se observa que, efetivamente, a indústria foi instalada, está dando retorno de impostos, fornecendo mão-de-obra e, conseqüentemente, fazendo girar mais riquezas no Município com o recebimento de salário de seus empregados(..)"(fl. 740), resultou do exame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que denota a insindicabilidade do thema pelo STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 07 desta Corte.

5. A título de argumento obiter dictum merece destaque as situações fáticas, insindicáveis nesta Corte, assentadas pelo Tribunal local:"(...)O Município de Elói Mendes, interessado em atrair para o seu Distrito Industrial a empresa Souza & Cambos Confecções Ltda., que prometia a geração de 100 novos empregos com a instalação de uma filial, criou, por ato de seu Prefeito - Portaria 0020/97 (f. 88) -, uma comissão especial para aquisição de terreno a ser doado àquela Indústria, que, após concluídos os seus trabalhos, ofereceu o parecer de f. 90, sugerindo a aquisição do imóvel constituído de 9.064 m2, situado no Distrito Industrial e pertencente à firma Transportes Biagini Ltda., avaliado em R$45.320,00, ou R$5,00 o m2, mais benfeitorias avaliadas em R$12.224,00, totalizando o preço de R$57.544,00; pelo parecer de f. 89, verifico que foi instalado processo licitatório para o mister, de nº 054/97, com sugestão de dispensa de licitação, fundamentado no art. 24, X, da Lei 8.666/93;

o Presidente da Comissão de Licitação do Município ofereceu o parecer de f. 91, pela dispensa da licitação, sob o mesmo fundamento, parecer este que foi ratificado pelo Sr. Prefeito Municipal, como se vê a f. 92; o Município fez a aquisição do terreno, como se vê pelo contrato particular de compra e venda de fl. 94, pelo preço certo de R$51.000,00 para pagamento em 3 parcelas de R$17.000,00, sendo certo que a f. 194/197, há notícia de que do preço da venda, R$11.000,00 foram pagos pela donatária, que teria assumido o preço das benfeitorias. A operação está amparada na Lei municipal nº 540, de 29 de julho de 1997 - f. 46/47, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$56.000,00 destinado a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação a indústrias que quisessem se instalar no Município e pela Lei municipal 564, de 04 de dezembro de 1997 - f. 56 -, que autoriza a doação do terreno à Souza & Cambos Confecções Ltda., sob as condições nela previstas. De se observar, ainda, que o terreno doado é composto de 8 lotes da quadra 4, do Distrito Industrial de Elói Mendes, num total de 9.064,49 m2, avaliado pela CDI - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais a R$5,00 o m2, como se vê a f.

325. Em se considerando que o Município despendeu R$40.000,00 para aquisição do mesmo, uma vez que os R$11.000,00 foram suportados pela donatária - f. 196/197 - ele pagou o m2 a R$4,41, de conseguinte, preço inferior ao da avaliação tanto da comissão constituída pela Portaria 20/97, como pela CDI(..)" fls. 739/740 6. Ad argumentandum tantum, ainda que ultrapassado o óbice erigido pela Súmula 07/STJ, no mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente, mormente porque a abalizada doutrina sobre o thema decidendum, especialmente no que pertine à dispensa de licitação, assenta que: "(...)As diferenças entre inexigibilidade e dispensa de licitação são evidentes. Não se trata de questão irrelevante ou meramente retórica, mas de alternativas distintas em sua própria natureza, com regime jurídico diverso.

A inexigibilidade é um conceito logicamente anterior ao da dispensa.

Naquela, a licitação não é instaurada por inviabilidade de competição. Vale dizer, instaurar a licitação em caso de dispensa significaria deixar de obter uma proposta ou obter uma proposta inadequada. Na dispensa, a competição é viável e, teoricamente, a licitação poderia ser promovida. Não o é, diante das circunstâncias, a lei reputa que a licitação poderia conduzir à seleção de solução que não seria a melhor, tendo em vista circunstância peculiares.

Em suma a inexigibilidade é uma imposição da realidade extranormativa, enquanto a dispensa é uma criação legislativa. Como decorrência direta, o elenco de causas de inexigibilidade contido na Lei tem cunho meramente exemplificativo. Já os casos de dispensa são exaustivos, o que não significa afirmar que todos se encontram na Lei n° 8.666. Outras leis existem, prevendo casos de dispensa de licitação.

Como decorrência, a conclusão acerca da caracterização da inexigibilidade faz-se em momento logicamente anterior ao do reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-se se a competição é ou não é viável. Se não for, caracteriza-se a inexigibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa-se à verificação da existência de alguma hipótese de dispensa " Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Dialética, São Paulo, 2005 7. Nada obstante, sobreleva notar, a dispensa de licitação para a compra dos imóveis in foco, sob o pálio da Lei Municipal nº 540, de 29 de julho de 1997, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial de R$56.000,00 destinado a aquisição de terrenos no Distrito Industrial para doação a indústrias que quisessem se instalar no Município (fls. 46/47) e da Lei Municipal 564, de 04 de dezembro de 1997, que autoriza a doação do terreno à Souza & Cambos Confecções Ltda, sob as condições nela previstas (f. 56), decorreu de estudo realizado pela Comissão de Licitação, consoante se infere do excerto do voto condutor, verbis: " (...)Após a análise dos autos verifica-se que, efetivamente, a Administração municipal, após o levantamento realizado pela Comissão Especial instaurada com o objetivo de estudar a viabilidade da compra de terrenos no Distrito Industrial, concluiu pela dispensa de licitação para a aquisição dos referidos lotes, conforme se constata pelo documento de fl. 424-TJ.

No entanto, extrai-se que a dispensa de licitação e a posterior compra do terreno foi precedida de um estudo realizado pela referida Comissão, conforme se vê as f.127, a qual informou que "foram visitados vários terrenos, dentre os quais foi considerado o mais apropriado para futuras instalações da empresa Souza e Cambos Ltda, levando-se em conta a localização e infra estrutura", concluindo que o terreno escolhido era aquele pertencente à empresa Transporte Biagini Ltda (...)" 8. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições e notadamente: a) importem em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao erário público (art. 10); c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11) compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

9. A exegese das regras insertas no art. 11 da Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e restrições impostas ao agente público, deve se realizada cum granu salis, máxime porque uma interpretação ampliativa poderá acoimar de ímprobas condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, posto ausente a má-fé do administrador público, preservada a moralidade administrativa e, a fortiori, ir além de que o legislador pretendeu.

10. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública coadjuvados pela má-intenção do administrador.

11. À luz de abalizada doutrina: "A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial da Constituição, que pune o ímprobo com a suspensão de direitos políticos (art. 37, §4º). A probidade administrativa consiste no dever de o "funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer". O desrespeito a esse dever é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem(...)." in José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p-669.

12. Entrementes, na presente demanda, restou amplamente provado que a conduta do agente político e dos co-réus, não resultou em lesão ao erário público, nem configurou enriquecimento ilícito dos mesmos, o que conduz à inaplicação dos arts. 9º e 10, da Lei 8.429/92, além do fato de que o ato apontado improbo não amolda à conduta prevista no art. 11, à míngua de lesão aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, tendo em vista que a dispensa de licitação sub examine decorreu de estudo realizado pela Comissão de Licitação, consoante se infere do teor do voto condutor do acórdão recorrido.

13. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos embargos de declaração, estando o decisum hostilizado devidamente fundamentado. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu no voto condutor do acórdão de apelação às fls. 737/742, mormente quando a pretensão veiculada pela parte embargante revela nítida pretensão de rejulgamento da causa, consoante reconhecido pelo Tribunal local por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (fls. 762/764 e 792/794).

14. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido.

(REsp 797.671/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2008, DJe 16/06/2008)

Então, tendo em vista que já houve procedimento administrativo prévio, com juntada farta de documentos, no qual ficou demonstrado o cumprimento dos ditames legais para a contratação direta em comento, não se vislumbra dúvida apta a infirmar o entendimento sobre a legalidade da conduta do ora agravado na locação dos imóveis mencionados.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo decisão agravada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2020